Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRESCRIÇÃO intercorrente. A FAZENDA PÚBLICA NÃO DEU CAUSA À PARALISAÇÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSO desprovido.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da possibilidade, no caso ora em exame, de julgamento antecipado do mérito; b) da ocorrência, ou não, do transcurso do prazo da prescrição intercorrente; c) da necessidade de suspensão do curso do processo, em decorrência de decisão proferida no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (autos do processo no 0748807-43.2020.8.07.0000).
2. Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já julgou o REsp. no 1881788-SP, tendo fixado a tese (Tema 1118) segundo a qual “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
3. Diante do teor da tese aludida, bem como da regra prevista no art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei Local no 7431/1985), o vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito é responsável solidário pelo pagamento do IPVA.
4. Apesar do considerável transcurso de tempo entre o ajuizamento da ação até o presente momento, constata-se que a Fazenda Pública sempre buscou promover as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao processo de execução em destaque.
5. Recurso conhecido e desprovido.